Tribunal: TJBA
Processo: 8027737-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027737-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: WASHINGTON ALVES CAMPOS DE JESUS

Advogado(s)
:
FABIO LUIZ PALMA GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C DANOS MORAIS. PARTE AUTORA NÃO INCLUÍDA EXPRESSAMENTE COMO DEPENDENTE NO PLANO PRIVADO DE PREVIDÊNCIA. DESCENESSIDADE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. INCLUSÃO NO ROL DE DEPENDENTES DESDE A CARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE PERCEBIDO JUNTO AO INSS. CARÁTER SOCIAL DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando a inclusão da parte autora como beneficiária de benefício de suplementação de pensão por morte de plano de previdência privado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se é devida ou não ao apelado a concessão de suplementação de pensão por morte, a despeito de não ter o
de cujus
indicado seu nome como beneficiário nem ter sido realizado o respectivo aporte financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecido aposentou-se em 01/10/1991, vindo a falecer em 01/05/2022, havendo convivido em união estável com o recorrido desde 1987, momento em que este passou a ser beneficiário do plano de previdência privado, apesar de não ter sido incluído como dependente.

4. Tal circunstância afasta a tese da recorrente de que, a partir de 1997, em virtude do advento da Resolução Petros nº 49/1997, o participante deveria ter solicitado a inclusão de dependentes e que somente seriam aceitos novos beneficiários mediante contribuição adicional.

5. Tem-se, portanto, que o recorrido já era integrante do rol de dependentes desde a década de 1980, de modo que a ausência do demandante no cadastro do plano previdenciário não tem o condão de afastar o direito vindicado na ação originária.

6. O autor percebe pensão por morte junto ao INSS, na condição de beneficiário da previdência oficial, na medida em que foi reconhecido o vínculo existente entre ele e o
de cujus
.

7.
A previdência privada não perde o seu caráter social somente pelo fato de decorrer de avença firmada entre particulares, sendo incontroverso que o cônjuge de participante de plano dessa natureza faz jus à pensão por morte, mesmo não estando expressamente inscrito no instrumento de adesão.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

V. CITAÇÕES

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA,
Apelação, Número do Processo: 0539900-90.2015.8.05.0001, Relator(a): Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Publicado em: 26/06/2018)
; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80421252620238050000, Relator.: Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2024; STJ, REsp n. 844.522/MG, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 5/12/2006, DJ de 16/4/2007, p. 214; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1104667/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018; REsp 1715485/RN, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8027737-18.2023.8.05.0001
, sendo Apelante
Fundacao Petrobras de Seguridade Social Petros
, e Apelado
Washington Alves Campos de Jesus
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .